Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA EM IMÓVEL. INEXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. INEXISTENTE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto por ambas as partes na ação indenizatória por danos materiais e morais.
2. Alegando existir omissão no acórdão, a embargante aduz que o jugado teria deixado de apreciar as consequências geradas pelo atraso na conclusão da obra, as quais seriam capazes de evidenciar o dano moral sofrido, notadamente a repercussão negativa gerada em desfavor da empresa perante terceiros e à proprietária da obra. Aponta, ainda, obscuridade em relação à distribuição dos ônus da sucumbência.
3. Em que pese a alegação da parte, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que, tratando-se de pessoa jurídica, desprovida de atributos biopsíquicos, imprescindível a demonstração de violação concreta a “honra objetiva”, tais como o nome, a marca, credibilidade, entre outros, situação que não restou demonstrada de forma objetiva pela parte. 3.1. Do mesmo modo, não persiste qualquer incorreção na distribuição dos honorários de sucumbência, tendo o julgado mantido a proporção definida pela sentença em 70% para o réu e 30% para a autora, considerando que a embargante logrou êxito em relação à dois pedidos dos três formulados na inicial.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.